Tribunal: TJES
Processo: 5011985-72.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011985-72.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO RAIMUNDO VENANCIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5011985-72.2025.8.08.0011

Recorrente: FLAVIO RAIMUNDO VENANCIO

Recorrido: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM PELA GUARDA MUNICIPAL. VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. USO DE ALGEMAS JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS E ANTECEDENTES DO ABORDADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO DE PODER OU TRATAMENTO VEXATÓRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, defiro ao autor o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – É sabido que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, exigindo apenas a prova do dano e do nexo causal com a conduta do agente público. Contudo, a responsabilidade é afastada quando o agente atua no estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de direito, sem excessos.

4 - No caso concreto, a abordagem dos guardas municipais foi decorrente da existência de uma restrição de furto/roubo ativa para o veículo conduzido

pelo autor no dia dos fatos, sendo que o uso de algemas mostrou-se legítimo diante do fundado receio de fuga e da necessidade de garantir a segurança da guarnição, considerando a natureza da restrição e os antecedentes criminais do recorrente, em estrita observância à Súmula Vinculante nº 11 do STF.

5 -
Ausente a prova de tratamento degradante ou exposição pública indevida, não se falando em ocorrência de dano moral indenizável.

6 – Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)